Tribunal: STF
Processo: HC 95074
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental em habeas corpus. Ato omissivo do
   Ministro de Estado da Justiça. Incompetência do Supremo Tribunal
   Federal. Autoridade não relacionada nas alíneas "d" e "i" do
   inciso I do art. 102 da Constituição Federal. Habeas corpus
   não-conhecido. Fundamentos da decisão agravada não impugnados
   (art. 317, § 1º, do RISTF). Agravo regimental não-conhecido.
1.
   O agravante deixou de impugnar o fundamento da decisão agravada
   relativo à incompetência desta Suprema Corte para processar e
   julgar o presente habeas corpus, impetrado contra o que seria ato
   omissivo do Ministro de Estado da Justiça, o que inviabiliza o
   conhecimento do recurso, nos termos do art. 317, § 1º, do
   Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
2.  A autoridade
   indicada como coatora, Ministro de Estado da Justiça, não tem
   seus atos sujeitos ao controle direto desta Suprema Corte, sendo
   este de competência do Superior Tribunal de Justiça, conforme
   estabelece o art. 105, inciso I, alínea "c", da Constituição
   Federal.
3. Agravo regimental não-conhecido.